Tribunal: STF
Processo: AI 282390
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA: PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O aresto recorrido não enfrentou questões
constitucionais, mas, sim, meramente processuais, já que o
Tribunal Superior do Trabalho não admitiu o Recurso de
Revista, com base nos enunciados de suas Súmulas 126, 221,
296 e 297.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação
de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação de legislação
infraconstitucional, inclusive a de ordem processual sobre
pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito
trabalhista.
3.      Agravo improvido.
8